Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-15.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LOCATÍCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E COM PEQUENA REDUÇÃO DOS VALORES MENSAIS DE ALUGUEL POR PERÍODO DETERMINADO. AUSÊNCIA DO ANIMUS NOVANDI. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ASSUMIDA PELOS FIADORES. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se citação por correspondência postal foi recebida pela herdeira inventariante e representante do espólio, não há qualquer nulidade no ato citatório. Não bastasse, o comparecimento nos autos e apresentação de defesa supriria eventual vício do seu chamamento.
2. O mero parcelamento de dívida decorrente do inadimplemento do contrato de locação, com o pequeno abatimento do valor dos aluguéis vincendos, com o objetivo de facilitar a quitação dos débitos, não representa modificação substancial capaz de caracterizar a ocorrência de novação.
3. Com efeito, a higidez do contrato, a falta de alteração do seu objeto ou do débito consolidado, atrelados à ausência da vontade de novar, afastam a hipótese de novação, de modo que deve ser mantida a obrigação solidária dos fiadores assumida no pacto locatício.
4. RECURSO E APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.